Tribunal: TJSP
Processo: 1039281-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Origem do débito não comprovada. Instituição financeira que não trouxe aos autos qualquer documento para justificar a regularidade da negativação. Inexigibilidade da cobrança. DANO MORAL CARACTERIZADO. Valor de R$ 10.000,00 adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença de procedência confirmada nos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Origem do débito não comprovada. Instituição financeira que não trouxe aos autos qualquer documento para justificar a regularidade da negativação. Inexigibilidade da cobrança. DANO MORAL CARACTERIZADO. Valor de R$ 10.000,00 adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença de procedência confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recursos improvidos.